Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-04.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. MERA EXECUÇÃO DE UM CONTRATO TÍPICO DE PRESTAÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA SOCIEDADE COMUM. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Para que se possa demonstrar, a contento, a existência de uma sociedade em comum (irregular ou de fato), numa discussão entre sócios, ou, numa discussão entre sócios e terceiros, mostra-se necessário a apresentação de documento por escrito, que ateste, claramente, a intenção das partes de constituírem a dita sociedade empresarial (art. 987, CC/2002). Ou melhor a apresentação de documento (por escrito) que ateste, claramente, a presença de elementos essenciais para configuração (caracterização) de uma sociedade empresarial, como, por exemplo, a descrição, detalhada, da participação de cada um, dos sócios, nos lucros e nas perdas; a descrição, detalhada, da contribuição de cada um, dos sócios, na constituição do capital social; a presença de affectio societatis.
2- No caso em análise, possível perceber que as partes teriam se reunido para prestar atendimento médico na área de nefrologia. No entanto, suas atuações seriam paralelas. Não teria ocorrido reunião de capital social. Nem formação de patrimônio próprio, distinto do dos sócios. Nem gestão compartilhada ou seja, a atuação simultânea das partes era como uma espécie de parceria comercial onde duas Pessoas Jurídicas distintas realizam suas próprias atividades em conjunto, porém, de forma complementar. Ambas buscando melhorar o atendimento para poder aumentar seus próprios benefícios, mas, não, para a constituição ou manutenção de uma suposta sociedade em comum (de fato).
3 - Os dados e documentos constantes dos autos não indicam existência de uma sociedade em comum (de fato), entre as partes, mas sim, a plena execução de um Contrato de Prestação Conjunta de Serviços Médico-Hospitalares. Nesse sentido, considero que a parte autora não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015. Impõe-se a manutenção, na íntegra, da r. sentença atacada.
4 – Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO.